Tribunal: TJMT
Processo: 1001176-08.2023.8.11.0002
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001176-08.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Dano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDILSON LIMA DA SILVA - CPF: 013.681.731-95 (APELANTE), JACO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 789.408.501-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ATAIDE DE FIGUEIREDO JUNIOR - CPF: 043.905.191-66 (TERCEIRO INTERESSADO), WANDERSON WILLIAN DE ALMEIDA PONTES - CPF: 023.501.691-89 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO.
RECURSO DEFENSIVO.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NÃO CONFIGURADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
REQUERIDO O AFASTAMENTO OU REDUÇÃO DA
INDENIZAÇÃO MÍNIMA. PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA.
QUANTUM
REDUZIDO
. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA DO RÉU. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o
apelante
pela prática do crime de furto qualificado tentado, com fundamento no art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, do Código
Penal, fixando pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, além de indenização mínima à vítima.

2. O apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do valor fixado a título de reparação dos danos materiais.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de furto qualificado tentado; e (
ii
) se é possível o afastamento ou a redução do valor fixado a título de indenização mínima à vítima.

III. Razões de decidir

4. A
materialidade e a autoria restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, laudo pericial e depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, os quais demonstram o rompimento de obstáculo com o intuito de subtração patrimonial.

5. A negativa de autoria apresentada pelo
apelante
não encontra respaldo no conjunto probatório, sendo insuficiente para afastar a condenação.

6. A fixação de indenização mínima é admissível quando houver pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido, assegurado o contraditório.

7. Verificada a hipossuficiência econômica do
apelante
, mostra-se razoável a redução do quantum indenizatório, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1.
É
inviável a absolvição quando
há provas suficientes da materialidade e autorias delitiva, bem como do dolo do agente em destruir o obstáculo para realizar o furto.
2. A fixação de indenização mínima à vítima é possível quando houver pedido expresso na denúncia e indicação do valor pretendido.

3. O valor da indenização mínima pode ser reduzido quando demonstrada a hipossuficiência econômica do
apelante
, em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

_________________

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 155, § 4o, inciso I, e art. 14, inciso II; CPP,
arts
. 386, inciso VII, e 387, inciso IV.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 2.089.673/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 30/11/2023; STJ,
AgRg
no REsp 2.084.141/SC, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 07/05/2024.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: EDILSON LIMA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON LIMA DA SILVA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação penal n. 1001176-08.2023.8.11.0002, o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
, à pena de
8 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, substituída por uma sanção restritiva de direitos, mais o pagamento de 10 (dez) dias-multa, no valor unitário mínimo legal, cumulados com a obrigação de indenizar os danos materiais à vítima, no valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Nas razões recursais registradas sob o ID 314822961, subscritas pela i. Defensoria Pública, o apelante invoca o brocardo jurídico
in dubio pro reo
e postula sua
absolvição
por
insuficiência probatóri
a, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer o
afastamento da reparação mínima de danos
à vítima ou a
redução do
quantum
arbitrado
, alegando ausência de instrução probatória específica quanto à extensão dos danos materiais e sua condição de hipossuficiência socioeconômica, reconhecida na própria sentença.

Contrarrazões são vistas no ID 314822963, por meio das quais o Ministério Público sustenta a robustez do conjunto probatório e a regularidade da fixação do valor indenizatório, requerendo, por fim, seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso, conforme parecer de ID 326733876.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, de rigor declarar que o recurso em apreço é
tempestivo
, fo
i
interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado pela Defesa, uma vez presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

A exordial acusatória narra que
,
no dia 4 de janeiro de 2023, por volta das 3h, no estabelecimento comercial denominado “FEB Veículos”, sediado na Avenida Filinto Müller, n
.
469,
bairro C
entro, em Várzea Grande
/
MT,
EDILSON LIMA DA SILVA
, ciente do caráter ilícito de sua conduta, tentou subtrair, para si ou para outrem, coisas alheias móveis pertencentes à referida empresa, mediante rompimento de obstáculo, não logrando êxito por razões alheias a sua vontade

Em suma, a inicial acusatória traz o seguinte contexto fático,
in
verbis
:

“
Segundo restou apurado nos autos, no dia 04 de janeiro de 2023, por volta das 03h00, o denunciado Edilson Lima da Silva rompeu a tela de alambrado que dava acesso às dependências do estabelecimento denominado “FEB Veículos”, sediado na Avenida Filinto Müller, no 469, centro, em Várzea
Grande-MT
.

Por esse motivo, o alarme da loja foi acionado e o seu proprietário, Wanderson Willian de Almeida Pontes, verificou no sistema de câmeras de segurança o que havia ocorrido e, em seguida, dirigiu-se até o local, desligou o alarme e, num primeiro momento, não localizou o indiciado.

Passados dez minutos, o denunciado retornou ao estabelecimento, ocasião em que foi surpreendido pelo proprietário da “FEB Veículos”, quando tentava ingressar nas suas dependências, uma vez alertado por câmeras de segurança.

Nesse ínterim, a Polícia Militar foi acionada e promoveu a prisão em flagrante do denunciado.

O laudo pericial no 224.2.19.9067.2023.91505-A01 constatou o rompimento de obstáculo, cujo dano foi avaliado indiretamente em R$ 1.500,00 (id. 107575316).
”
(ID
314822898
).

Em razão desse fato,
EDILSON LIMA DA SILVA

foi denunciado, processado e, ao final da regular instrução do feito, condenado pela prática do crime de furto qualificado
na modalidade tentada
(
art.

155, §4o, inciso I, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
)
, nos termos já relatados,
contexto em que exsurge
irresignado perante esta Corte Revisora.

Circunstanciado o fato, passo, pois, à análise da
s

teses
recursa
is
.

1. Do pleito absolutório
:

Consoante relatado, a Defesa busca a absolvição de
EDILSON LIMA
DA SILVA
por entender que
o conjunto probatório jungido ao feito não se mostrou robusto o suficiente para embasar o decreto condenatório, argumentando que o recorrente negou a prática delitiva em todas as ocasiões em que foi inquirido e o laudo pericial não comprova que o rompimento da grade do local ocorreu de maneira dolosa.

Sem

razão
, contudo.

A
materialidade e autoria delitivas
restaram devidamente comprovadas pelas provas carreadas aos autos,
notadamente a partir do auto de prisão em flagrante delito, Boletim de Ocorrência, Laudo Pericial (ID
314820893
e ss.) além dos depoimentos prestados pela vítima e testemunha na fase de inquérito e em juízo.

Em seu interrogatório judicial (ID
314822949
), o recorrente
EDILSON
negou a tentativa de furto a ele imputada. Questionado a respeito do fato, narrou que, na época do fato, se encontrava em situação de r
ua e estava andando na calçada em frente ao estabelecimento quando encostou na grade e ela caiu, levando o alarme a disparar. Negou ter utilizado força para romper o alambrado, afirmando que a grade já estava enferrujada e destacou que não tinha o intuito de entrar no local e realizar o furto.

A versão exculpatória, todavia, não encontra respaldo no conjunto probatório.

O ofendido
Wanderson Willian de Almeida Pontes
, ouvido em juízo (ID
314822939
), relatou que, na data do fato, o alarme do seu estabelecimento comercial disparou durante a madrugada, de modo que recebeu a notificação no seu aparelho telefônico e imediatamente se dirigiu ao local. Afirmou que visualizou
o recorrente
nas câmeras de segurança da garagem, então o procurou nas proximidades, logrando êxito em localizá-lo em um ponto de ônibus próximo à loja. Disse que, logo em seguida, os policiais chegaram ao local e realizaram a prisão de
EDILSON
.

A testemunha
Jacó Rodrigues da Silva
, policial militar ouvido em juízo (ID
314822938
), relatou se recordar que estava trabalhando no 4o Batalhão no momento da ocorrência e,
por estar próximo à Avenida Filinto Müller, entre o batalhão e o shopping, conseguiu ouvir o alarme da loja
disparado
. Diante disso, a equipe policial se deslocou até o local e, ao chegar, constataram que o alambrado da loja estava, de fato, cortado
.

Em conformidade com o relato testemunhal e ao contrário do que sustenta a Defesa, dessume-se do Laudo Pericial
acostado no ID
314822899
que o recorrente efetivamente agiu no intuito de romper a grade que circundava o estabelecimento, e não apenas encostou na estrutura, tendo os peritos concluído que
“
houve arrombamento criando abertura para o interior do imóvel periciado,
por meio de ação contundente e uso de força física
, cujos danos se concentraram na região inferior esquerda do alambrado, provocando o ruptura e entorte da tela de fechamento, com sentido de fora para dentro do imóvel
.
”

sic
.

E ainda que a Defesa argumente que o recorrente não foi flagrado dentro do estabelecimento e tampouco portava instrumentos ou objetos subtraídos, deve-se ter em mente que
E
DILSON
foi processado e condenado pela prática do crime de furto na modalidade
tentada
, ou seja,
a execução
foi iniciada e apenas
não se consum
ou
por circunstâncias alheias à vontade do agente.

Assim
, conquanto não tenha havido efetivamente a subtração, os atos externados pelo
apelante
expuseram a perigo real o bem jurídico protegido pela norma penal, inclusive com a execução da qualificadora do furto;
de modo que
, sendo flagrado o agente
efetivamente destruindo o alambrado do estabelecimento que
pretendia furtar – já com
a grade cortada
, ainda que sem a subtração de nenhum objeto
–
caracterizada está a modalidade tentada do furto
.

Dessa forma
, ressaindo demonstrados à saciedade a autoria delitiva e o dolo específico do agente de subtrair para si coisa alheia móvel, impositiva a manutenção do édito condenatório proferido em primeiro grau de jurisdição.

2. Do afastamento ou redução da reparação mínima dos danos causados à vítima:

Subsidiariamente ao pleito absolutório
, a
D
efesa destaca a
ausência de instrução probatória específica
para apurar a efetiva extensão dos danos materiais alegados
pela vítima, bem como a inobservância dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para o arbitramento do valor, de modo que pede
o
afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório fixado
, tendo em vista a hipossuficiência econômica do recorrente.

Sobre o tema, dentre as alterações introduzidas pela Lei n. 11.719/2008, há a incumbência ao magistrado criminal, por ocasião da prolação de sentença condenatória, de fixar o valor mínimo para a reparação dos prejuízos sofridos pela vítima em razão da infração, possibilitando que a ofendida, após o trânsito em julgado na esfera penal, possa requerer o cumprimento da sentença na seara cível, nos termos do art. 515, inciso VI, da Lei n. 13.105/2015.

Para que isso se concretize, por outro lado, convém observar o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
imprescindível a existência de pedido expresso na denúncia
com indicação clara do valor pretendido a título de indenização mínima
, seja da
vítima
, através de assistente de acusação, seja do Ministério Público;
a possibilitar, ainda que minimamente, que o réu exerça de forma plena seu direito ao contraditório
, produzindo contraprovas, caso queira, a fim de indicar valor diverso ou até mesmo demonstrar que inexiste prejuízo material ou moral a ser reparado.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“
(
...
)
1. A atual jurisprudência desta Corte, firmada pela Terceira Seção, na apreciação do REsp n. 1.986.672/SC, sob a relatoria do Ministro Ribeiro Dantas, em julgamento realizado em 8/11/2023, "alterou a compreensão anteriormente sedimentada, firmando o entendimento de que,
em que pese a possibilidade de se dispensar a instrução específica acerca do dano - diante da presunção de dano moral in
re ipsa
[...] -, é imprescindível que constem na inicial acusatória (i) o pedido expresso de indenização para reparação mínima dos danos causados pelo fato delituoso
e
(
ii
) a indicação clara do valor pretendido a esse título, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao próprio sistema acusatório
" (
AgRg
no REspn. 2.089.673/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023,
DJe
de5/12/2023).
(
...
)
”
(STJ –
AgRg
no REspn. 2.084.141/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do
Tjdft
), Sexta Turma, julgado em 7/5/2024,
DJe
de 13/5/2024) – destaquei.

No caso dos autos, depreende-se da denúncia (ID
314822898
) que o Ministério Público não apenas requereu a fixação de indenização em favor da vítima
como também indicou o valor pretendido, utilizando o Auto de Avaliação
n
.
2023.16.19751
como parâmetro
,
de modo
que não há falar em violação aos princípios do contraditório e ampla defesa ou ausência de instrução específica.

Por outro lado, em seu termo de qualificação, interrogatório e vida pregressa (ID
314822861 - Pág. 20
)
EDILSON
afirmou estar desempregado, inclusive relatou que, na data do fato, se encontrava em situação de rua, de modo que, ao que parece, o
valor arbitrado a título de reparação dos danos à vítima mostra-se desproporcional à condição econômica e social do recorrente, razão pela qual se procede à readequação para o montante de
metade do salário-mínimo
vigente à época dos fatos.

Em tempo, registre-se que nada obstante a providência operada nesta instância recursal, caso o ofendido entenda que a indenização estabelecida com fundamento no art. 387, inc. IV, do CPP é insuficiente à reparação dos danos sofridos, não há empecilho para o ajuizamento da ação cível respectiva.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
EDILSON LIMA DA SILVA
, apenas para
reduzir o valor da indenização mínima pelos danos
sofridos pelo ofendido em decorrência da infração penal, fixando-o em meio salário-mínimo vigente à época dos fatos; mantidos os demais termos da r. sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026